Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA DO MAGISTRADO NÃO CARACTERIZADA.
1. As provas desnecessárias, assim como as diligências inúteis ou meramente protelatórias, devem ser indeferidas (CPC 370 parágrafo único).
2. Deve ser rejeitado o incidente de suspeição arguido contra magistrado quando não foi narrada nem demonstrada nenhuma conduta da qual se denote a parcialidade do julgador.
3. Rejeitou-se o incidente de suspeição.